Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: Remessa necessária cível. Direito constitucional e administrativo. Direito à saúde. ação de obrigação de fazer. Internação compulsória. Saúde mental. Dependente químico. Laudo médico. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de remessa oficial de sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória de pessoa com transtorno mental em razão da dependência química, determinando ao Distrito Federal a promoção e o custeio da internação.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a internação compulsória da ré, em especial: (i) se há insuficiência de recursos extra-hospitalares para o tratamento da dependência química; e (ii) se a gravidade do transtorno mental compromete o discernimento da ré, representando risco para si e para terceiros.
III. Razões de decidir 3. É dever do Estado assegurar a saúde para todos, conforme disposto no artigo 196 da Constituição Federal. De forma complementar, a Lei Orgânica do Distrito Federal reitera esse compromisso no artigo 204, garantindo acesso universal aos serviços de saúde necessários para a recuperação da saúde de todos. O preceito legal detalha que a saúde é assegurada por meio de políticas sociais, econômicas e ambientais que objetivam o bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, incluindo a redução do risco de doenças.
4. A internação compulsória, medida grave e extrema que implica em restrição ao direito fundamental de liberdade, de autodeterminação para escolher seus próprios movimentos, mostra-se inevitável em caso de gravidade da dependência química ou do transtorno psíquico, representando riscos para a própria pessoa. A Lei no 10.216/2001 estabelece os requisitos para a aplicação desta medida restritiva, incluindo a demonstração da insuficiência de recursos extra-hospitalares, a apresentação de um laudo médico detalhado, o objetivo de reinserção social do paciente, a proibição de internação em locais asilares, e a necessidade de que o estabelecimento seja adequado para garantir a segurança dos pacientes e funcionários.
5. No caso, a prova produzida comprova a necessidade da internação compulsória, daí que se mostra correta a determinação ao Distrito Federal para que forneça a assistência médica de internação psiquiátrica compulsória em uma clínica especializada, conforme a prescrição médica e em consonância com a Lei no 10.216/2001.
IV. Dispositivo
6. Remessa oficial desprovida.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 196, CF; art. 204, LODF; Lei no 10.216/2001.